Tribunal: TJMT
Processo: 1006275-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006275-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO IAFELICE DOS SANTOS - CPF: 706.223.371-49 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e manter a sentença de piso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. PORUNANIMIDADE CONHECER DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Mercadopago.com Representações Ltda. em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante Thiago Iafelice dos Santos, reformando a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$53,96 (cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) e condenar a parte ora agravante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a hipótese dos autos não comporta julgamento monocrático ante a ausência dos requisitos legais (CPC, art. 932) e no mérito postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja negado provimento ao recurso inominado e mantida a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta a inexistência de relação jurídica e bem assim do débito. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade.

7.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

8.

Ainda que tenha a aportado aos autos a Cédula de Crédito Bancário (Id. no 203691697) é de se registrar que as informações constantes do citado documento não se identificam com outros documentos também constantes dos autos e que foram juntados pela própria parte agravante/recorrida, sendo possível verificar tal discrepância no que tange ao número do terminal móvel de titularidade do agravado/reclamante que na cédula consta o no 55(69)99909-2399 e no documento de Id. no 203691696 consta o terminal móvel no 55(65)99237-7178.

9.

Importa registrar que do cotejo entre os próprios documentos apresentados pela parte agravante/reclamada constam informações distorcidas que acabam por enfraquecer a força probatório do fato afirmado.

10.

Lado outro, ainda que tenha a parte agravante juntado documento de identificação pessoal da parte agravada/reclamante não serve para de pronto ter reconhecida a existência do débito, porquanto não basta à parte a comprovação da relação jurídica, mas a partir dessa, demonstrar que o débito imputado à parte agravada/reclamante decorre da citada relação jurídica que antecede ao débito.

11.

Entretanto, referida prova não restou carreada aos autos, mostrando-se diminuta a prova no sentido de legitimar a existência do débito atribuído à parte agravada/reclamante.

12.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

13.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula no 385 do STJ e 22 da TRU), bem assim ante a ausência de anotações posteriores é que não se impõe a mitigação da indenização tal como orientado pela Súmula no 29 da TRU.

14.

Importa ainda registrar que sequer houve a parte agravante por tecer fundamentação e/ou pedido, ainda que subsidiário, tendente a reduzir a indenização fixada, traduzindo-se em capítulo contra o qual a parte não formulou pedido específico de redução.

15.

Demais, o
quantum
indenizatório fixado na decisão monocrática no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), se mostra adequado à hipótese dos autos, bem assim em conformidade com entendimento já vertido por esta Turma Recursal, valendo consignar:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024